Tribunal: TJDFT
Processo: 0729817-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729817-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA AGRAVADO: ANTONIO MARCOS SANTOS DE PADUA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator